Tribunal: CARF
Processo: 13841.000605/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.000605/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.623 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
SERVEMAC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos com a Fazenda Pública Federal e não comprova que sua
exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A contribuinte, acima qualificada, apresentou em 06/10/2008 (fls. 03-05)
manifestação de inconformidade contra sua exclusão do Simples Nacional constante do Ato
Declaratório Executivo – DRF/LIM no 351194, de 22/08/2008 (fls. 06 e 65), do qual foi
intimada em 16/09/2008 (fls. 67), tendo em vista “possuir débitos com a Fazenda Pública
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.000605/2008-14
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.623 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.000605/2008-14

Federal, com exigibilidade não suspensa”, listados às fls. 07 e 66, sendo que os efeitos da
exclusão dar-se-iam a partir de 1o de janeiro de 2009.
Alegou, em síntese, que os valores dos débitos foram compensados de forma
regular e válida, com as informações prestadas na Declaração Anual Simplificada do exercício
2008, ano-calendário 2007. Outrossim, os valores para as compensações foram utilizados através
do processo 13807.007819/2006-68, e também foram pagas as diferenças nos Darf-Simples. Por
fim, pediu o cancelamento do ADE.
Juntou cópias de documentos de fls. 07 e seguintes.
Em sessão de 29 de abril de 2014 (e-fls. 99) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos com a Fazenda Pública Federal e não comprova
que sua exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.106 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
No mérito, afirma a recorrente que os débitos indicados no ato declaratório de
exclusão encontram-se com exigibilidade suspensa em virtude de compensação operada no PAF
13807.007819/2006-68
Ao final, pede o provimento do seu recurso para que se mantenha no sistema
Simples Nacional.
É relatório.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.623 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.000605/2008-14

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A empresa recorrente foi excluída do Simples Nacional mediante ato declaratório
Executivo de e-fls. 6 motivado pela existência de débitos com exigibilidade não suspensa
relacionados na e-fls. 7 e fundamentado no artigo 17, inciso V da lei Complementar 123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;

Alega a recorrente que compensou os referidos débitos nos autos do processo
13807.007819/2006-68.
No entanto, conforme consulta púbica ao sistema COMPROT do Ministério da
Economia
(https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-
consulta.html) vemos que o processo 13807.007819/2006-68 refere-se a outro contribuinte, sem
nenhuma relação com a recorrente:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.623 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.000605/2008-14

Os débitos descritos na e-fls. 7 estavam relacionados na Ficha 8 – Compensações
da DSPJ retificadora do dia 17/12/2007 conforme se verifica na e-fls. 19. Na Nova DSPJ
retificadora do dia 19/05/2008, vemos na e-fls. 77 que apenas um débito de R$ 1.315,76 está
relacionado como compensado, o qual sequer está relacionado na listagem de e-fls. 7.
Portanto, não há nenhuma prova de que a empresa tenha regularizado os débitos
no prazo de trinta dias a contar da ciência do Ato declaratório de Exclusão, a teor o artigo 31,
parágrafo 2o da lei Complementar 123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
As compensações alegadas pela recorrente não foram comprovadas, inclusive
pelo fato de que o processo administrativo 13807.007819/2006-68 está vinculado a outra pessoa
jurídica.
O acórdão recorrido deve ser mantido nos seus termos.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.623 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.000605/2008-14

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital